Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, objetivando a revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do Paciente, em razão da existência de conflitos entre ele e sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a manutenção das medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação e contato com a ofendida, deve ser mantida; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal na imposição das referidas medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) permite a concessão de medidas protetivas de urgência com base na palavra da vítima e indícios de risco à sua integridade física e psicológica, independentemente de ação penal ou registro de ocorrência prévia.
4. A manutenção das medidas se justifica diante da evidência de conflitos entre as partes e do temor da ofendida com relação às atitudes do paciente e sua possível aproximação.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 19, §5o, artigo 22, e artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749394, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1703301, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.05.2023.